Tribunal: TJSP
Processo: 1062334-25.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONSULTA E TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEIS À SAÚDE – AUTOR DIAGNOSTICADO COM ADENOCARCINOMA MODERADAMENTE DIFERENCIADO ULCERADO – Pretensão inicial voltada ao reconhecimento de direito líquido e certo de agendamento imediato de consulta médica com especialista oncológico, e tratamento subsequente, diante de grande fila de espera no SUS – direito

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONSULTA E TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEIS À SAÚDE – AUTOR DIAGNOSTICADO COM ADENOCARCINOMA MODERADAMENTE DIFERENCIADO ULCERADO – Pretensão inicial voltada ao reconhecimento de direito líquido e certo de agendamento imediato de consulta médica com especialista oncológico, e tratamento subsequente, diante de grande fila de espera no SUS – direito constitucional à saúde (art. 196, da CF/88) – dever do Poder Público de fornecer medicamentos e prover tudo o quanto necessário para realização do tratamento médico daqueles que necessitam e se encontram em situação de vulnerabilidade econômica – princípio da reserva do possível inoponível com relação ao direito à vida e à saúde – necessidade e eficácia do tratamento médico demonstradas – sentença concessiva da ordem de segurança mantida, em reexame necessário.